Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-24.2022.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. ACORDO FIRMADO ACERCA DO BEM COMUM. LIBERALIDADE DO EX-CONSORTE. PERMANÊNCIA EXCLUSIVA DA EX-COMPANHEIRA COM O FILHO EM COMUM NO IMÓVEL. CONDIÇÃO. MAIORIDADE DO FILHO. IMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. PARTILHA ULTIMADA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. REEXAME. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. RESISTÊNCIA DA EX-CONSORTE NA DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO. COISA INDIVISA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso ou dos direitos a ele pertinentes decorrente de partilha efetivada em razão da dissolução da união estável havida entre as partes, ao condômino que não está na posse do bem, ultimada a condição resolutiva que convencionaram no momento da ultimação da partilha, que assegurara à ex-consorte manter a posse exclusiva da coisa até o aperfeiçoamento do convencionado, emerge o direito de exigir a alienação do bem comum com o escopo de obter sua cota parte na forma do correspondente em pecúnia. 2. Ensejando a partilha do patrimônio amealhado na constância da união estável a formação de condomínio sobre a titularidade de direitos originários de imóvel indivisível, a inexistência de consenso acerca da dissolução da copropriedade resulta na sua extinção no molde legalmente estabelecido, que é a alienação judicial da coisa comum na forma estabelecida pelo artigo 730 do CPC, assegurado o direito de preferência resguardado aos condôminos, conforme preceitua o legislador de direito material (CC, art. 1.320).
2. Conquanto assegurado aos condôminos a extinção do condomínio caso não haja mais interesse na sua preservação, a fórmula legalmente preceituada para a extinção da copropriedade é a alienação judicial da coisa comum, não subsistindo lastro para que a extinção seja consumada mediante condenação de um condômino a indenizar o outro pelo valor equivalente à cota-parte que lhe pertence, tornando inviável que seja assimilada pretensão formulada com esse desiderato e, na hipótese de ser aventado pagamento já realizado com esse escopo, incumbe ao ex-consorte a devida comprovação do alegado.
3. A alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre o imóvel comum como forma de extinção do condomínio que se formara sobre sua titularidade deve observar a regulação legal destinada à sua consumação, segundo a qual, havendo dissenso entre as partes sobre o modo como deve ser a sua realização, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados, mandará aliená-lo em leilão, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, figurando escorreita a sentença lançada nestes termos.
4. Apelação da ré conhecida e desprovida. Unânime.